Tribunal: TCU
Processo: 020.767/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 400/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em considerar prejudicada a apreciação da concessão de pensão militar em favor da Sra. Lucia Maria Grego de Oliveira, tendo em vista o falecimento da beneficiária, e em ordenar o registro dos demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.767/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cacilda da Silva Santos (XXX.230.327-XX); Lucia Maria Grego de Oliveira (XXX.400.364-XX); Luciana Maria Grego de Oliveira (XXX.571.054-XX); Ludmila Marja de Siqueira (XXX.942.614-XX); Marcia Valeria Ribeiro Lins (XXX.565.894-XX); Terezinha Jorgina Coelho Matos (XXX.089.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Terezinha Jorgina Coelho Matos, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Marden Lucio Matos, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Marcia Valeria Ribeiro Lins, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Carlos Frederico Ribeiro Lins, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.3. a Sra. Cacilda da Silva Santos, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Jairo Ayala dos Santos, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.